Tribunal: TJBA
Processo: 8102051-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102051-61.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVANETE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JAQUELINE AMORIM DE JESUS APELADO: WILSON DE ARAGAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PENSÃO POR MORTE. DESISTÊNCIA TÁCITA QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. ART. 109, I DA CF/1988. ART. 64, § 3º DO CPC/2015. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º 8102051-61.2025.8.05.0001, em que figura como Recorrente SILVANETE GOMES DOS SANTOS e como Recorrido WILSON DE ARAGAO. Acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator